Tribunal: TJPA
Processo: 0818483-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818483-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CRIME CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS

PARA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO PENAL. CRIME DO ART.
1º, INCISOS I E II C/C ART.12, I, DA LEI 8.137/1990 C/C ART.91, I DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. TRIBUTO LANÇADO DEFINITIVAMENTE. MATERIALIDADE CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. FACULDADE PARA EVITAR PREJUÍZO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Dispõe a Súmula Vinculante nº 24 do STF, que não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no art. 1º, incisos I a IV da Lei 8.137/90,
antes
do lançamento definitivo do tributo.
In casu
, leva a interpretação inversa no sentido de que, a partir do momento em que houve o lançamento, o crime se materializa, não havendo que se falar em sua ausência no presente momento;

É assente na jurisprudência a independência entre as esferas cível e criminal, de modo que a “impugnação do débito na seara cível, não obstante possa ter consequências sobre o julgamento da lide penal, não obsta,
automaticamente
, a
persecutio criminis” (HC 103.424/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Dje 16/03/2012).
O Magistrado não é obrigado a fazê-lo, porém, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, pode verificar a necessidade da suspensão da ação penal, tratando-se de faculdade a ele conferida a fim de evitar decisões contraditórias, o que acontece no presente caso;

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
a ordem e
denegá-la,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
ERIVELTO DA SILVA,
já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no art.1º, incisos I e II c/c art.12, I, da Lei 8.137/1990 c/c art.91, I do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0010718-89.2019.8.14.0401.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: a) ausência de autoria e materialidade delitiva do crime fiscal; b) suspenção da ação penal para aguardar o julgamento da ação anulatória de débito, pois trata sobre questão diversa. Requer, por fim, a anulação da decisão que suspendeu a ação penal, para que promova o seu julgamento.

Não houve pedido de liminar. As informações foram prestadas (Doc. Id nº17188834). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
. (Doc. Id nº17305910).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que o paciente ERIVELTO DA SILVA GASQUES, na qualidade de representante, gerente, controlador, administrador e responsável tributário por DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, contribuinte infrator, em janeiro/2011 praticou a conduta delituosa de deixar de estornar, em hipótese legalmente prevista, o crédito de imposto recebido em decorrência da entrada de mercadoria em seu estabelecimento, conforme apurado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 182014510000781-0.

A denúncia foi recebida em 09/10/2019, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Diante da existência da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº0801348-81.2019.8.14.0133, pela real possibilidade de desconstituição do auto de infração e de eventual materialidade delitiva, a autoridade coatora suspendeu a ação penal com fundamento no art. 93, do Código de Processo Penal, em decisão datada de 05/10/2023 (Doc. Id nº101732465), fundamentando a cautela no fato de que o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige o resultado, ou seja, a efetiva redução ou supressão do tributo e, nesse sentido, a eventual anulação do débito fiscal terá reflexos evidentes na constituição da materialidade na esfera penal.

A priori, cumpre observar que, em que pese o pedido do impetrante seja para a anulação da decisão que suspendeu o processo penal até o julgamento da ação anulatória de débito fiscal, sua defesa consiste em ausência de materialidade decorrente da discussão na seara cível. Entretanto, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 24 do STF, não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no art. 1º, incisos I a IV da Lei 8.137/90,
antes
do lançamento definitivo do tributo, o que leva a interpretação inversa, no sentido de que, a partir do momento em que houve o lançamento, o crime se materializa, não havendo que se falar em sua ausência, no presente momento, conforme consta na denúncia (Doc. Id nº15455).

Vale destacar, no entanto, que, é assente na jurisprudência a independência entre as esferas cível e criminal, de modo que a “impugnação do débito na seara cível, não obstante possa ter consequências sobre o julgamento da lide penal, não obsta,
automaticamente
, a
persecutio criminis” (HC 103.424/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Dje 16/03/2012).
O Magistrado não é obrigado a fazê-lo, porém, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, pode verificar a necessidade da suspensão da ação penal, tratando-se de faculdade a ele conferida, a fim de evitar decisões contraditórias, o que acontece no presente caso.

Assim, existindo discussão quanto ao débito tributário em ação anulatória, com objetivo de reconhecimento da isenção ou não incidência de contribuição, o que vem a ser causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é
prudente
que se determine a suspensão do processo nos termos do art.93 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo na esfera cível, onde, inclusive, já se encontra concluso para julgamento, para, então, passar a analisar o mérito da Ação Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. PECULIARIDADES DO CASO.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, AINDA PENDENTE DE RECURSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. omissis. 2. No caso dos autos, perquire-se a suposta prática do crime do art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990 que estabelece: "Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal". 3.
Segundo o verbete sumular vinculante n. 24/STF: "Não se tipifica o crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo".

4. É imprescindível destacar o entendimento reiterado desta Corte Superior acerca da independência entre as esferas cível e penal, de modo que a "impugnação do débito na seara cível, não obstante possa ter consequências sobre o julgamento da lide penal, não obsta, automaticamente, a persecutio criminis" (HC 103.424/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 16/03/2012).
6
. As circunstâncias peculiares do caso em exame apontam para caminho diverso da jurisprudência, pois foi dada procedência à ação anulatória
da constituição do crédito tributário, mediante sentença confirmada em sede de reexame necessário, contudo, ainda, não definitiva. 7.
No caso, a "conclusão alcançada pelo juízo cível afetou diretamente o lançamento do tributo, maculando a própria constituição do crédito tributário, razão pela qual mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo na esfera cível" (HC 161.462/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2013).
8. Recurso parcialmente provido para
determinar a suspensão da ação penal n. 0004789-64.2010.8.24.0061, bem como do prazo prescricional, até o trânsito em julgado da ação anulatória n. 0023993-03.2009.8.24.0038.
(RHC n. 34.159/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA INCOATIVA. MOTIVAÇÃO. EXISTÊNCIA.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA FACULTATIVA.
VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. (...) 3.
"A constituição definitiva do crédito tributário é condição necessária para o ajuizamento da ação penal que verse sobre o crime de sonegação fiscal. Já a pendência de ação anulatória na esfera cível, quando muito, constitui questão prejudicial heterogênea facultativa que, a teor do artigo 93 do CPP, poderá ocasionar a suspensão do curso do processo, a critério do juiz natural da causa" (REsp 1066641/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.970/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

Dessa forma, encontra-se justificada a decisão do Magistrado em razão da cautela para julgar o feito, para que não haja prejuízo ao paciente ou mesmo decisões contraditórias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 20 de maio de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/05/2024